Tribunal: TJMT
Processo: 1005913-31.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005913-31.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), PAULO SERGIO LOPES - CPF: 433.602.389-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015 - IMPUGNAÇÃO DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL – POSSIBILIDADE - TAXATIVIDADE MITIGADA - AGRAVO DE INSTRUMENTO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PERICIAIS - HONORÁRIOS CONSIDERADOS EXCESSIVOS - PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL - SUBSTITUIÇÃO DO PERITO – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O recurso de agravo de instrumento pode ser interposto fora do rol do art. 1.015 do CPC, em situações excepcionais e específicas, quando a decisão interlocutória gerar dano irreparável ao litigante. 2. Embora a prova pericial requerida seja imprescindível à instrução e à resolução do caso, não se justificar a imposição de onerosidade excessiva à parte, e, assim, quando os honorários periciais se mostraram injustificadamente excessivos, cumpre a nomeação de outro expert para a realização do trabalho.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1005913-31.2021.8.11.0000 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que nos autos da Carta Precatória (Proc. no 1000580-67.2019.8.11.0033),
extraída dos autos da ação de
Cobrança (Proc. no 0001390-36.2000.8.16.0017), ajuizada pelo agravante contra PAULO SÉRGIO LOPES, indeferiu a impugnação do banco agravante à proposta de honorários periciais, assim como o pedido subsidiário de substituição do perito agrimensor nomeado pelo Juízo, por considerar que “
não constam dos autos qualquer fundamento convincente ou prova idônea de que o valor proposto se mostra excessivo ou desproporcional ao trabalho a ser enfrentado pelo expert
, (...),
não tendo o exequente demonstrado que os honorários destoam do que é normalmente cobrado para hipóteses semelhantes, e, no mais, guardadas as devidas proporções, o valor proposto é o que de fato normalmente se vê para casos dessa estirpe
” (cf. Id. no 82749482).

O agravante insiste que “
a monta indicada pelo Perito Judicial
(R$ 34.980,00)
é muito elevada, pois a perícia a ser realizada engloba apenas a certificação da metragem correta do imóvel penhorado, o que demonstra não existir tamanha complexidade na elaboração do Laudo
”, sendo, inclusive, muito superior ao próprio valor da causa (R$ 22.105,29), circunstância que, por si só, “
evidencia a propriedade da impugnação apresentada, diante da efetiva exorbitância do valor, e justifica a nomeação de outro profissional que tenha uma visão adequada do trabalho técnico a ser realizado e do seu valor
”, sendo assim, p
ede o provimento do recurso para seja “
reformada a decisão agravada, a fim de que seja nomeado outro Perito Judicial
, (...), (ou),
alternativamente, requer o retorno dos autos à primeira instância, a fim de que seja arbitrado valor menor a título de honorários periciais
”; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso
(
cf. Id. no 82749481).

A decisão vinculada ao Id. no 83620991 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

O aviso de recebimento da intimação para apresentação de contraminuta, por parte do agravado, foi devolvido sem o devido cumprimento, sob o fundamento de “
Endereço Insuficiente
” (cf. Id. no 90833979).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 28 de junho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto ante decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que, diante de carta precatória visando a nomeação de perito agrimensor em sede de “
Ação de Cobrança
”, determinou que o exequente/agravante efetuasse o recolhimento do valor constante da proposta ofertada pelo perito agrimensor nomeado, “
autorizando, desde já, o pagamento de 50% a favor do perito no inicio dos trabalhos, devendo o remanescente ser pago ao final, depois de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários (CPC, art. 465, §4o)
” (cf. Id. no 82749482 – pág. 2).

Alega o exequente/agravante que “
a monta indicada pelo Perito Judicial é elevada, pois a perícia a ser realizada engloba apenas a certificação da metragem correta do imóvel penhorado, o que demonstra não existir tamanha complexidade na elaboração de Laudo Pericial
”, afirmando, inclusive, “
que os honorários periciais ultrapassam inclusive o valor da causa, que corresponde ao montante de R$22.105,29 (vinte e dois mil cento e cinco reais e vinte e nove centavos)
(cf. Id. no 82749481 – pág. 5).

Em suma, a decisão agravada arbitrou honorários periciais em R$ 34.980,00 (trinta e quatro mil novecentos e oitenta reais), e, por intermédio do presente recurso, tenta demonstrar o exequente/agravante ser a referida remuneração exorbitante, pois, segundo ele, a perícia é de pequena complexidade, e o montante estabelecido extrapola o valor dado à causa da ação originária, correspondente a R$ 22.105,29 (vinte e dois mil cento e cinco reais e vinte e nove centavos), razões pelas quais luta pela nomeação de um novo perito.

Estabelece o Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 1.015:

Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Ainda, segundo o § 1o do artigo 1.009, do mesmo diploma:

As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.

Ab initio
, constatamos que o CPC impõe um rol taxativo de possibilidades para interposição do agravo de instrumento, ou seja, o recurso só pode ser utilizado, via de regra, em situações específicas, dentro das hipóteses estabelecidas em lei.

Nota-se, todavia, que algumas decisões judiciais, de natureza interlocutória, podem gerar dano irreparável a um dos litigantes, subvertendo, ainda, a dinâmica processual em detrimento da própria jurisdição. À vista disso, se não for adotada interpretação ponderada quanto à questão, não obstante a taxatividade legal, estaremos franqueando novos caminhos para o uso desmoderado do Mandado de Segurança contra atos do Poder Judiciário, fato que malferiria, sobretudo, a política judiciária.

Apesar de o artigo 1.015 do Código de Processo Civil não prever, expressamente, a possibilidade de interposição de recurso de agravo de instrumento contra a presente decisão interlocutória agravada, o STJ, sob a sistemática do recurso repetitivo, firmou o entendimento no sentido de que o referido rol possui taxatividade mitigada, sendo cabível a interposição do agravo de instrumento em hipóteses excepcionais, vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal, modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que se refere à competência, reconhecendo-se, todavia, o acerto do acórdão recorrido em não examinar à questão do valor atribuído à causa que não se reveste, no particular, de urgência que justifique o seu reexame imediato. 9- Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (STJ - REsp: 1696396 MT 2017/0226287-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 19/12/2018)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO IMEDIATA DAS NORMAS PROCESSUAIS. TEMPUS REGIT ACTUM. RECURSO CABÍVEL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 1 DO STJ. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA COM FUNDAMENTO NO CPC/1973. DECISÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO PELA CORTE DE ORIGEM. DIREITO PROCESSUAL ADQUIRIDO. RECURSO CABÍVEL. NORMA PROCESSUAL DE REGÊNCIA. MARCO DE DEFINIÇÃO. PUBLICAÇÃO DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPRETAÇÃO ANALÓGICA OU EXTENSIVA DO INCISO III DO ART. 1.015 DO CPC/2015. 1. É pacífico nesta Corte Superior o entendimento de que as normas de caráter processual têm aplicação imediata aos processos em curso, não podendo ser aplicadas retroativamente (tempus regit actum), tendo o princípio sido positivado no art. 14 do novo CPC, devendo-se respeitar, não obstante, o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 2. No que toca ao recurso cabível e à forma de sua interposição, o STJ consolidou o entendimento de que, em regra, a lei regente é aquela vigente à data da publicação da decisão impugnada, ocasião em que o sucumbente tem a ciência da exata compreensão dos fundamentos do provimento jurisdicional que pretende combater. Enunciado Administrativo n. 1 do STJ. 3. No presente caso, os recorrentes opuseram exceção de incompetência com fundamento no Código revogado, tendo o incidente sido resolvido, de forma contrária à pretensão dos autores, já sob a égide do novo Código de Processo Civil, em seguida interposto agravo de instrumento não conhecido pelo Tribunal a quo. 4. A publicação da decisão interlocutória que dirimir a exceptio será o marco de definição da norma processual de regência do recurso a ser interposto, evitando-se, assim, qualquer tipo de tumulto processual. 5. Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda. 6. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1679909 RS 2017/0109222-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 14/11/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2018)

PROCESSUAL CIVIL. HIPÓTESES DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. POSSIBILIDADE. DECISÃO QUE AFASTA A PRESCRIÇÃO E A DECADÊNCIA. POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. 1. É certo que as hipóteses de Agravo de Instrumento trazidas pelo CPC de 2015 são taxativas, mas também é certo que o exegeta pode valer-se de uma interpretação extensiva. 2. A decisão sobre prescrição e decadência é, consoante o art. 487, II, de mérito, não havendo razão para somente permitir a interposição de Agravo de Instrumento da decisão que reconhece os dois institutos. 3. É inadequada a preclusão prematura da decisão que afasta as prejudiciais de mérito elencadas na contestação, razão pela qual, por meio de interpretação extensiva, deve-se reconhecer a possibilidade de interposição de Agravo de Instrumento nesses casos, ou mesmo por interpretação literal, diante do teor do art. 1.015, II, do CPC. 4. Recurso Especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1695936 MG 2017/0221031-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/11/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2017)

In casu
, é perfeitamente possível, em caráter excepcional, o manejo do recurso de agravo de instrumento, pois, caso contrário, ao litigante interessado pela produção da prova restaria apenas um caminho a seguir frente à imposição de valor excessivo a título de honorários periciais, qual seja, o depósito da quantia determinada pelo magistrado, condição que viola, indubitavelmente, o princípio constitucional do devido processo legal, visto que ficariam suprimidos do exequente/agravante o direito à prova e o pertinente controle exercido pelo Segundo Grau de Jurisdição.

Prosseguindo, é certo que o valor dos honorários periciais deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem desprezo do aspecto da justa e condigna remuneração do profissional nomeado para exercer o mister probatório. No caso, a perícia a ser realizada aparenta não ser de baixa complexidade, exigindo conhecimentos específicos à sua consecução, não sendo admitida a condução por qualquer profissional, mas sim, por engenheiro agrimensor, como, aliás, consta expressamente da decisão do Juízo deprecante, que ordenou a “
nomeação de perito agrimensor para certificar as medidas in loco e confrontações do imóvel de matrícula no 222 do 1o CRI de São José do Rio Claro-MT, (...) instruindo-as com coordenadas geográficas e fotos de satélite, de forma a permitir a correta localização física do bem
” (cf. Id. no 21008650 dos autos de origem).

Diante das atribuições supramencionadas, o perito nomeado pelo MM. Juízo apresentou proposta no valor de
R$ 34.980,00 (trinta e quatro mil novecentos e oitenta reais), a qual foi rejeitada pelo exequente/agravante.

Depreende-se dos autos que foi dada oportunidade para que o
expert
se manifestasse quanto à rejeição da proposta, por intermédio da qual o profissional agrimensor apresentou esclarecimentos quanto à complexidade dos trabalhos, assim como ofertou proposta de parcelamento dos referidos honorários, a qual fora novamente rechaçada pela parte exequente/agravante.

Embora tenha combatido com veemência os valores aqui debatidos, não vislumbro a plausibilidade do direito alegado, posto que, ao impugnar as propostas de honorários periciais, o

exequente/agravante não instruiu o feito com qualquer documento apto a fornecer parâmetros idôneos tendentes a orientar a decisão do Juízo de piso, limitando-se a alegar que os valores cobrados pelo profissional nomeado destoa enormemente do praticado no mercado, discurso que, ao que tudo indica, não merece prosperar, pois encontra-se a proposta ofertada pelo engenheiro agrimensor em patamar justo, considerando a qualificação do profissional, a complexidade da tarefa a ser desempenhada, o tempo necessário para sua realização, bem como as despesas demandadas para o seu desempenho.

Ressalta-se que inexistem regras imperativas à fixação da remuneração do perito, cabendo ao magistrado a valoração do trabalho técnico de acordo com a maior ou menor complexidade do exame a ser realizado, o tempo necessário para sua execução, sem perder de vista que o profissional nomeado é de confiança do Juízo, devendo ser justamente retribuído pelo múnus. Diante disso, reforço que não há razão para a substituição do
expert
nomeado pela MM. Juíza, considerando-se razoáveis os honorários previstos na proposta apresentada.

De mais a mais, não faz o menor sentido a comparação proposta pelo exequente/apelante entre o valor da causa e os honorários periciais arbitrados, posto que a ação já percorreu um lapso temporal considerável, a ponto de restar o valor dado à causa extremamente obsoleto, assim como os valores cobrados por prestadores de serviço de qualquer natureza, tendo em vista as atualizações monetárias, inflação, entre vários outros fatores que sofrem acréscimos provocados pelo tempo.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo intocada a r. decisão agravada.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021